Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015415-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA - CPF: 015.146.301-84 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA - CPF: 015.146.301-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E NÃO CONHECEU DO APELO DO BANCO SAFRA S/A.

E M E N T A

EMENTA

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECORRIDO APELANTE DEPOSITA A CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA E APÓS APELA ADESIVAMENTE – PRECLUSÃO LÓGICA - PREQUESTIONMENTO - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) _ Evidenciada a prática abusiva, decorrente de desconto por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

(2) - Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

(3)-
Dispõe o art. 1000 do CPC que “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (caput) e “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer” (parágrafo único). Preclusão lógica do apelo do requerido.

(4)- Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de ID:
124903749
, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado com Repetição de Indébito e Danos Morais 1015415-19.2020.8.11.0003
; proposta por
MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA
, em face de
BANCO SAFRA S.A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, art.487, I do NCPC,
declarando a ilegalidade do desconto objeto desta lide; a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Bem como, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação.

Em suas razões de ID: 124903751, a requerente
MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA
alega: (i) que a requerida efetuou descontos abusivos e indevidos mensalmente de sua única conta; (ii) que recebe mensalmente 1 salário mínimo de pensão do INSS; (iii) que só tomou conhecimento do fato quando foi o INSS e pediu um extrato de empréstimos consignados; (iv) pleiteia a reforma da sentença para que a requerida seja condenada em danos morais (R$10.000,00), pela violação sofrida; (v) que a condenação por danos morais, não deve levar em consideração a pessoa do ofendido, nem o status social, menos ainda o número de ofensas sofridas; (vi) que o não reconhecimento do dano moral é fazer distinção social com a autora; (vii) que a restituição tem que ser em dobro, pois atende aos requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor; Prequestiona a matéria dos autos;

Contrarrazões do requerido não apresentadas, certidão de ID: 124903766.

O requerido juntou comprovante de pagamento da condenação (ID: 124903753 124903754 e 124903755), imposta na sentença guerreada e após apresentou apelação adesiva.

E suas razoes de ID: 124903764, o requerido,
BANCO SAFRA S.A
, diz: (a) não há que se falar em ilícito praticado pelo banco no ato da contratação QUE NÃO FORA EFETIVADA, TAMPOUCO HOUVE DESCONTO NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA; (b) Como poderia um contrato averbado em 03/04/2020, com previsão de desconto da primeira parcela para 08/05/2020, sendo excluído em 05/04/2020 ter gerado algum desconto nos proventos da parte autora; (c) não havendo que se falar em restituição decorrente de contrato, mais uma vez, REPROVADO, NÃO CELEBRADO E NÃO DESCONTADO; (c) que não há qualquer prova de desconto indevido nos autos; (d) que o que se percebe é um verdadeiro abuso da autora, que distribuiu cerca de 24 ações com o mesmo pleito, afirmando a contumácia da autora, em clara má-fé, devendo esta ser apurada; (e) inexistência de dano moral; (f) necessidade de expedição de oficio ao INSS, para certificar quantos descontos ocorreram; Prequestionando e pugnando ao final pelo provimento e consequente improcedência da ação.

Em contrarrazões de ID: 124903769, a autora a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de ID:
124903749
, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado com Repetição de Indébito e Danos Morais 1015415-19.2020.8.11.0003
; proposta por
MARIA DE FATIMA SANTOS CORREIA
, em face de
BANCO SAFRA S.A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, art.487, I do NCPC,
declarando a ilegalidade do desconto objeto desta lide; a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Bem como, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolde nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, juntando contrato em momento oportuno e, ainda, comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu. Por sua vez o Banco requerido sequer juntou a avença, e a autora juntou extrato do INSS que consta o desconto consignado em sua pensão.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.” (N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021’,

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levado a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pretende a autora apelante.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo afaste a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.” (N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ativer à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé. ” (N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)’,

Com relação aos
danos morais,
não assiste razão a autora apelante, uma vez que em que pese comprova o desconto de R$ 26,64, efetuado pelo INSS, em sua pensão, entendo que se trata em verdade de mero aborrecimento, tratando-se de valor muito pequeno, ainda que a autora seja uma pessoa que recebe 1 salário mínimo de pensionamento; e não consta dos autos que seu nome tenha sido negativado de forma a restringir seu crédito em virtude do desconto indevido, portanto não causou prejuízo significante.

De mais a mais, como bem pontuou a sentença guerreada, o empréstimo consignado foi registrado, e excluído no mesmo dia, com o desconto de apenas 1 parcela; o que demonstra a boa-fé e ausência de malícia do Banco recorrido em resolver o problema, de forma satisfatória e ágil. Pretender a indenização por danos morais neste aspecto de somenos importância na esfera imaterial da apelante (autora), segundo penso, seria banalizar este instituto criado por determinação constitucional para proteção da honra, o que, de forma clara, não foi lesionada.

Nesse sentido:

‘APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.
A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada.
(N.U 1000515-83.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)’.

Quanto ao
recurso adesivo do requerido
este se encontra eivado pela preclusão lógica, uma vez que efetuou o pagamento da condenação estabelecida na sentença guerreada e após apelou adesivamente. Não devendo sequer ser conhecido. Se foi condenado, depositou o valor, ‘agora é tarde,INES é morta’.

Preclusão lógica reside quando a parte pratica ato incompatível com o que pretendeu posteriormente, sendo, na espécie, desnecessário alongar no assunto.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO– DEPÓSITO DO VALOR SUSPOSTAMENTE DEVIDO SEM RESSALVA – EXIGÊNICA DO ART. 1000, PAR. ÚN., DO CPC – PRECLUSÃO LÓGICA – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispor o art. 1000 do CPC que “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (caput) e “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer” (parágrafo único). 2. Parte que, além de depositador o valor da condenação, faz expresso pedido de extinção do processo, retratando evidente preclusão lógica. 3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 4. Não aplicada multa pelo intuito de prequestionamento do recurso. 5. Decisão monocrática mantida.
(N.U 0006885-23.2018.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)’.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da autora apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação à regra a matéria afeta aos autos

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Por tais aspectos, NÃO CONHEÇO o recurso aviado pela parte requerida. Majoro em favor do advogado da parte autora os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na conformidade com o prescrito no § 11, do artigo 85,do Código de Processo Civil.

CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022